Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA POR PRESCRIÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. Ausente a produção de evidência, a encargo do impugnante, sobre a suficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita, é de se rejeitar a impugnação à benesse concedida pelo e. Juízo de origem.
II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se no acerto (ou não) da sentença de extinção da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, por indeferimento da petição inicial, diante do não atendimento às determinações de emenda.
III. Diante da imprescindibilidade das informações solicitadas e a inércia da parte autora, mesmo após nova intimação, há de se reconhecer a presença de justa causa à adoção de cautela relativa à aferição da regularidade da relação jurídica obrigacional, especialmente quando se leva em consideração que a parte apelada impugna as supostas cobranças.
IV. Em razão do descumprimento da decisão proferida pelo e. Juízo a quo, consistente na comprovação das cobranças em nome da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV).
V. Não se reconhece litigância de má-fé sem prova adequada do dolo, o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas.
VI. Apelação conhecida. Rejeitados a impugnação à gratuidade de justiça e o reconhecimento da litigância de má-fé. No mérito, desprovida.